Tribunal: STJ
Processo: 0009997-17.2022.8.13.0707
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255542 - MG(2025/0502596-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO
ADVOGADA
: JANAÍNA BATISTA VILAÇA - MG100539
AGRAVADO
: TAMIRIS ARTUANI PETRIM
ADVOGADO
: THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO RIBEIRO NICOLIELLO - MG000225
AGRAVADO
: JOAO PAULO VASI DO CARMO
ADVOGADO
: ANTONIO SETH PIVA - MG053838
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO FILHO
ADVOGADA
: LUCIANE MARCOLINO ALVES - MG218371
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO
REALIZADA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. "Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão
da substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua
" (AgRg no
relator Ministro
natureza e quantidade
REsp n. 2.108.478/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Esta Corte Superior entende que "a fixação de danos morais coletivos
demanda
para demonstrar o abalo à
instrução probatória específica
esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica
inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais
" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
coletivos
REsp n. 2.210.857/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
12/8/2025,
18/8/2025,
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55947686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ff7b863-7b95-469b-8242-9dcb74ee67cb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ff7b863-7b95-469b-8242-9dcb74ee67cb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255542 - MG(2025/0502596-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO
ADVOGADA
: JANAÍNA BATISTA VILAÇA - MG100539
AGRAVADO
: TAMIRIS ARTUANI PETRIM
ADVOGADO
: THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO RIBEIRO NICOLIELLO - MG000225
AGRAVADO
: JOAO PAULO VASI DO CARMO
ADVOGADO
: ANTONIO SETH PIVA - MG053838
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO FILHO
ADVOGADA
: LUCIANE MARCOLINO ALVES - MG218371
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO
REALIZADA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. "Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão
da substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua
" (AgRg no
relator Ministro
natureza e quantidade
REsp n. 2.108.478/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Esta Corte Superior entende que "a fixação de danos morais coletivos
demanda
para demonstrar o abalo à
instrução probatória específica
esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica
inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais
" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
coletivos
REsp n. 2.210.857/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
12/8/2025,
18/8/2025,
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão em que conheci do recurso especial e
neguei provimento a ele.
Consta dos autos que os agravados foram condenados pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para tal fim.
A defesa dos réus interpôs recursos de apelação perante o Tribunal de
origem, o qual lhes proveu parcialmente para absolvê-los dos crimes de tráfico de
drogas. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 5.942):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – NULIDADE DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
–
INOCORRÊNCIA
–
AÇÃO
CONTROLADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍCILIO –
NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS – NECESSIDADE –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CABIMENTO. 01. As informações e
provas coletadas por meio de interceptação telefônica, realizada de acordo
com os requisitos estabelecidos na
são indiscutivelmente
Lei 9.296/96,
lícitas. 02. O julgador, ao analisar o caso concreto e aplicar a legislação
pertinente, deve levar em consideração os avanços tecnológicos e suas
implicações, buscando uma interpretação dinâmica que esteja em sintonia
com a realidade contemporânea, sendo fundamental que exerça seu papel
de operador do direito, atualizando e adaptando a lei ao momento do fato,
assegurando a proteção dos direitos individuais e a efetividade da prestação
jurisdicional no contexto da sociedade moderna. 03. Conforme entendimento
pacificado pelo STJ, a apreensão e perícia da substância entorpecente é
imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de
drogas, não bastando, para tanto, interceptações telefônicas. 04. Estando
demonstrado, nos autos, que o réu, apesar de primário, se dedica à prática
de atividades criminosas, notadamente ao tráfico ilícito de substância
entorpecente, não há falar-se na concessão da minorante insculpida no § 4o,
do
da Lei n.o
por expressa vedação legal. 05.
art. 33,
11.343/2006,
Conquanto a norma insculpida no
da Lei Antidrogas se refira à
art. 35
associação para a execução reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para
a caracterização desse tipo penal, a reunião estável com fins
permanentemente ilícitos. 06. Comprovada a societas sceleris, a
condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas é
de rigor. 07. À falta de instrução específica para apurar a extensão dos
eventuais danos coletivos, não se pode compelir o réu a arcar com valor
fixado aleatoriamente, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.

A defesa e o Ministério Público opuseram embargos de declaração, os quais
foram acolhidos, contudo, sem efeito modificativo.
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

No recurso especial, o Ministério Público alegou contrariedade aos arts. 33,
, da Lei de Drogas; 91, I, do Código Penal; e 63,
, e parágrafo único, 158,
caput
caput
167, e 387, IV, todos do Código de Processo Penal.
Afirmou que o crime de tráfico de drogas teria sido comprovado por
interceptações telefônicas e provas orais produzidas.
Apontou, ainda, a necessidade de fixação de valor mínimo para a reparação
do dano moral coletivo decorrente dos crimes de tráfico de drogas e associação para
tal fim.
Requereu, assim, o conhecimento do recuso especial e seu provimento para
que fossem reconhecidas (e-STJ fl. 6737):
b.1) possibilidade de comprovação da materialidade do delito de tráfico
praticado pelos recorridos mesmo sem a apreensão de drogas,
considerando-se a existência de outros elementos idôneos comprobatórios
(prova documental e oral), a fim de que se dê prosseguimento ao julgamento
dos apelos defensivos e ministerial;
b.2) necessidade de fixação dos danos morais coletivos decorrente da
prática pelos recorridos das infrações penais de tráfico e associação para tal
finalidade, nos termos acima apresentados.

O recurso especial foi admitido (e-STJ fls.
).
6939/6937
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.
O recurso especial foi conhecido, contudo, improvido (e-STJ fls.
).
6963/6968
, no qual o Ministério Público afirma que
Daí o presente agravo regimental
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de ser possível a comprovação do
crime de tráfico de drogas por outros elementos de prova suficientes para comprovar a
mercancia ilícita.
Aponta que "é perfeitamente possível, nos casos de não apreensão da
droga, a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da
desde
Lei no 11.343/06,
que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto
extraído de prova documental ou testemunhal eventualmente produzidas durante o
" (e-STJ fl. 6.982).
curso da instrução probatória, o que ocorreu na hipótese em exame
No tocante ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação do dano
moral, o
consignou que, "
Parquet
para a quantificação do dano moral causado à
coletividade, enquanto vítima efetiva da conduta lesiva praticada pelos recorridos,
basta o exame das peculiaridades do caso concreto, considerando a relevância do
interesse lesado, bem como a gravidade e a repercussão da lesão provocada pelas
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

infrações penais, o proveito obtido com as condutas lícitas, e o grau de reprovabilidade
"
social das condutas, sem perder de vista os postulados da equidade e razoabilidade
(e-STJ fl. 6983).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme consignado no
agravado, o Tribunal de origem, ao
decisum
analisar a apelação defensiva, consignou que (e-STJ fls.
):
6004/6006
DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
Antes de analisar exaustivamente os recursos interpostos contra sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, imperioso
pontuar, quanto ao delito de tráfico de drogas, o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça e veiculado no informativo 801 de 27 de
fevereiro de 2024.
Tráfico de drogas.
caput, da
Ausência de
Art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
apreensão da substância entorpecente. Comprovação da materialidade
delitiva por meio de outros elementos de prova. Impossibilidade.
Ou seja, a apreensão e perícia da substância entorpecente tornou-se
imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de
drogas, não bastando, para tanto, interceptações telefônicas.
Isso porque, segundo entendimento também pacificado no STJ, para se
aferir a materialidade do crime insculpido no
da
art. 33
Lei 11.343/09,
necessário submeter a droga apreendida à perícia técnica especializada, de
molde a constatar se o produto se enquadra na lista de substâncias
proscritas delineadas na Portaria n. o
da Anvisa.
344/1998
Não havendo sido apreendida nenhuma droga, impossível inferir a
materialidade a partir de provas testemunhais ou provenientes de
interceptações telefônicas, ante a ausência de elementos essências para
confirmação de uma das figuras típicas do crime, haja vista que o parágrafo
único, do
o, da
considera “como drogas as substâncias ou
art. 1
Lei 11.343/06
os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou
relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da
União”.
Impende consignar que me filio ao entendimento, segundo o qual, a
substância ilícita não precisa ser apreendida na posse direta do acusado,
sendo suficiente a apreensão com terceiros envolvidos na investigação ou
mesmo usuários, desde que os demais elementos de provas sejam capazes
de associar o réu às drogas indiretamente arrecadadas (HC 686312 / MS).
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

Neste sentido:
[...]

Conforme se vê, o Tribunal de origem entendeu devida a absolvição pelo
crime de tráfico de drogas nos casos em que não foram apreendidos entorpecentes
que comprovem a materialidade do crime. Tal entendimento encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que havia dado parcial
provimento ao recurso especial para cassar acórdão absolutório no crime de
tráfico de drogas. A parte agravante buscou a restauração da absolvição,
alegando contrariedade à jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de
apreensão e laudo pericial da substância entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação
por tráfico de drogas sem apreensão e perícia da substância entorpecente,
baseando-se apenas em provas testemunhais e interceptações telefônicas;
(ii) estabelecer se a concessão de habeas corpus de ofício em favor de
corréu em processo desmembrado encontra amparo no
do CPP,
art. 580
ainda que a ação já tenha transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do STJ estabelece que a
apreensão de entorpecentes e a realização de laudo toxicológico são
requisitos imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de
tráfico, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório
elaborado por perito oficial.
4. A ausência de apreensão de droga inviabiliza a condenação por tráfico,
ainda que existam interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais
indicando negociação de substâncias ilícitas, pois esses elementos não
suprem a exigência legal de prova pericial.
5. A concessão de habeas corpus de ofício a corréu em processo
desmembrado encontra respaldo no
do CPP, sendo irrelevante
art. 580
eventual trânsito em julgado da condenação, diante da constatação objetiva
da ausência de materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

6. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial do
Ministério Público, restabelecendo-se a absolvição pelo crime de tráfico de
drogas.
Tese de julgamento:
1. Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da
substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua
natureza e quantidade.
2. Provas testemunhais, interceptações telefônicas ou confissão não suprem
a ausência de apreensão e perícia da droga.
3. A ausência de apreensão de entorpecentes impõe a absolvição por falta
de materialidade, subsistindo eventual condenação pelo crime de
associação para o tráfico.
4. O
do CPP autoriza a extensão dos efeitos da absolvição a corréus
art. 580
em processo desmembrado, ainda que transitado em julgado, quando
constatada objetivamente a inexistência da materialidade do delito.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, par.
Lei n. 11.343/2006,
único, 33, caput, e 35; CPP, arts. 580 e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.048.440/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
22/11/2023,
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
27/11/2023;
686.312/MS,
relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em
DJe de
AgRg no
relator
12/4/2023,
19/4/2023;
REsp n. 2.094.993/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
8/9/2025;
986.200/CE,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
25/6/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.108.478/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

Destaco que não se desconhece a existência de acórdão em sentido
contrário da Suprema Corte, contudo, em consulta à jurisprudência do próprio STF,
verifica-se a existência de decisões conflitantes, a saber:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE
TRÁFICO E DROGAS.
DA
MATERIALIDADE
ART. 33
LEI No 11.343/2006.
DELITIVA. NECESSIDADE DE APREENSÃO DA DROGA E PERÍCIA.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário manejado
contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição do
recorrido quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no
da
art. 33
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

diante da ausência de apreensão do entorpecente e de
Lei no 11.343/2006,
perícia técnica, não obstante a existência de interceptações telefônicas
indicando tratativas relacionadas ao tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir
se a ausência de apreensão da substância entorpecente e de laudo pericial
inviabiliza o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas;
e (ii) estabelecer se a controvérsia envolve matéria constitucional direta ou
questão de índole infraconstitucional, dependente de reexame do conjunto
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem afirma ser indispensável,
para a configuração da materialidade do crime de tráfico, a apreensão da
droga e a realização de perícia, não sendo suficientes interceptações
telefônicas desacompanhadas de provas materiais. 4. A decisão recorrida
fundamenta-se na interpretação do
da
função
art. 33
Lei no 11.343/2006,
inserida nas competências do Tribunal a quo, cujo análise é inviável no
âmbito da Corte Constitucional. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se
nega provimento.
(RE 1558206 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 10-03-
DJe-s/n
2026 PUBLIC 11-03-2026)
Dessa maneira, tendo em vista a existência de precedente da Terceira
Seção desta Corte Superior, o qual entendeu pela imprescindibilidade da apreensão de
entorpecentes para a comprovação da materialidade do delito, a decisão monocrática
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
No tocante ao pedido de fixação de dano coletivo, constou do acórdão de
apelação que (e-STJ fls.
grifei):
6104/6107,
DA FIXAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.
Lado outro, razão não assiste ao Ministério Público quanto ao pleito de
fixação de danos morais coletivos a serem suportados pelo acusado.
Em verdade, para a fixação de um valor mínimo a título de reparação de
danos, tanto materiais quanto morais, o juízo criminal deve proporcionar ao
réu todos os meios de prova admissíveis no processo para que se apure o
montante devido, com a indicação de elementos e valores que o sustentem.
Do contrário, isto é, inexistindo instrução específica para esse fim, o agente
não pode arcar com o valor aleatoriamente determinado, sob pena de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
[...] Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor
mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

nítida infringência ao princípio da ampla defesa. (in Código de Processo
Penal Comentado, 13.a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 800)
In haec specie, não foram estimados valores na inicial, nem foi
realizada instrução específica para apuração dos danos supostamente
sofridos pela coletividade, de molde que não se observou, no que
concerne ao pleito indenizatório, os princípios constitucionais.
Destarte, não compete ao juízo, quando da prolação da sentença, fixar,
aleatoriamente e de forma arbitrária, o valor do dano, máxime quando
não comprovada a sua extensão.
Aliás, a respeito da ausência de instrução específica para apuração do dano
moral coletivo, o entendimento predominante do colendo Superior Tribunal
de Justiça:
[...]
Destarte, à falta de instrução específica para apurar a extensão dos
eventuais danos coletivos, não se pode compelir o réu a arcar com valor
fixado arbitraria e aleatoriamente pelo juízo, razão pela qual não acolho o
pleito ministerial.
Conforme se vê, a Corte de origem consignou que "não foram estimados
valores na inicial, nem foi realizada instrução específica para apuração dos danos
".
supostamente sofridos pela coletividade
Esta Corte Superior entende que "a fixação de danos morais coletivos
demanda
para demonstrar o abalo à esfera moral
instrução probatória específica
coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de
" (AgRg no
valor mínimo para reparação de danos morais coletivos
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.210.857/MG,
em
DJEN de
grifei).
12/8/2025,
18/8/2025,
No presente caso, apesar de constar na denúncia o pedido de condenação
à título de danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
denunciado (e-STJ fl. 44), não foi realizada instrução específica para apuração dos
danos supostamente sofridos pela sociedade, o que impede a fixação do referido valor.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

Documento eletrônico VDA55695580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:23
Código de Controle do Documento: ad64ef70-9f32-4418-89ed-5bc06881e6aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.255.542 / MG
Número Registro: 2025/0502596-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00099971720228130707
00302292120208130707
10000242274074006
302292120208130707
99971720228130707
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: RODRIGO DANIEL FAVARO
ADVOGADA
: JANAÍNA BATISTA VILAÇA - MG100539
RECORRIDO
: TAMIRIS ARTUANI PETRIM
ADVOGADO
: THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
RECORRIDO
: MATHEUS HENRIQUE LUIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ANDRE LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO RIBEIRO NICOLIELLO - MG000225
RECORRIDO
: JOAO PAULO VASI DO CARMO
ADVOGADO
: ANTONIO SETH PIVA - MG053838
RECORRIDO
: RODRIGO DANIEL FAVARO FILHO
ADVOGADA
: LUCIANE MARCOLINO ALVES - MG218371
RECORRIDO
: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CORRÉU
: YASMIN SILVEIRA FAVARO
Documento eletrônico VDA55916154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: fe55865a-c2a1-47e6-b091-80a6ab4d6308

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO
ADVOGADA
: JANAÍNA BATISTA VILAÇA - MG100539
AGRAVADO
: TAMIRIS ARTUANI PETRIM
ADVOGADO : THIAGO CORCETTI DE PAIVA - MG184901
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE LUIZ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LEMOS DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO RIBEIRO NICOLIELLO - MG000225
AGRAVADO
: JOAO PAULO VASI DO CARMO
ADVOGADO : ANTONIO SETH PIVA - MG053838
AGRAVADO
: RODRIGO DANIEL FAVARO FILHO
ADVOGADA
: LUCIANE MARCOLINO ALVES - MG218371
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: fe55865a-c2a1-47e6-b091-80a6ab4d6308